Tribunal: TJDFT
Processo: 0727150-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727150-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TAGLIO LTDA - ME AGRAVADO: ADRIANO WALDECK FELIX DE SOUSA, MARINA RODRIGUES CEZILIO, RENATA DINIZ BORGES NASCENTE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Transportadora Taglio Ltda - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu os pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade. Após a interposição do recurso, a parte exequente propôs o pagamento do débito remanescente de R$ 3.742,37 (três mil e setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) em três (3) parcelas de R$ 1.247,45 (mil e duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) cada, com vencimento, respectivamente, em 05/09/2023, 05/10/2023 e 06/11/2023. O executado concordou com a proposta e o juízo a quo determinou a suspensão do feito até 06/11/2023, conforme decisão de ID no 170637379 dos autos de origem. Ante o exposto, intime-se a parte agravante sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator